Tribunal: TJSP
Processo: 2065603-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Agravante que demonstra nos autos a situação financeira precária, pressuposto para concessão do benefício – Benesse concedida, em razão da situação financeira difícil demonstrada nos autos - Recurso provido.